Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712966-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAREK ALI ABDEL AZIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TAREK ALI ABDEL AZIZ em face da decisão ID 48398079, complementada pela decisão ID 60412815, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que determinou a citação do primeiro executado, ESPÓLIO DE ALI ABDEL AZIZ ALI, na pessoa do segundo executado, ora agravante. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma, que o legitimado para representar o espólio é o inventariante, não tendo havido, ainda, a abertura do inventário de Ali Abdel Aziz Ali, de modo que a administração do espólio, antes de prestado o compromisso de inventariante, deve seguir o rol do art. 1.797, do Código Civil. Afirma que a decisão agravada não observou mencionado rol, ressaltando que não está na administração dos bens do espólio, de modo que não pode responder por este. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão da citação do espólio na pessoa do ora agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar. Preparo regular (ID 16212698/16212700). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela recursal requerida pelo 2o executado/agravante. Com efeito, a legitimidade para representação do espólio é do inventariante, conforme art. 75, inc. VII, do CPC: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: VII - o espólio, pelo inventariante; Todavia, enquanto não prestado compromisso de inventariante, o espólio será representado pelo administrador provisório (arts. 613 e 614, CPC), devendo ser observada a ordem de representação estabelecida nos termos do art. 1.797, do Código Civil. Confira-se: "Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.” "Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz." No caso, conforme se vê pela certidão de óbito do 1o executado (ID 30781858 - p. 2), ainda que pouco legível, é possível extrair a informação de que este deixou viúva, que, no caso, detém a legitimidade para exercer a função de administradora provisória do espólio. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DO DEVEDOR. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. EXTINÇÃO. 1. Em cumprimento de sentença, ocorrendo a morte do devedor no curso da ação, deve haver a sua substituição pelo espólio ou pelos seus herdeiros. 2. O cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar do já falecido, pois a legitimidade passiva ad causam no presente caso é do espólio ou dos seus sucessores. 3. Na forma prevista nos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, a pessoa que se encontra na posse do acervo hereditário é o administrador provisório, que irá representar o espólio ativa e passivamente. 4. O espólio será representado pelo administrador provisório, substituição processual por expressa disposição legal, no caso, não se trata de legitimidade do inventariante para representar os interesses particulares de cada herdeiro. 5. Deve ser reformada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem julgamento do mérito, quando demonstrado pelo credor, por ocasião da morte do devedor, o interesse no prosseguimento do feito, indicando para substituição do pólo passivo da demanda o espólio, representado pelo cônjuge supérstite, na qualidade de administrador provisório. 6. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1242000, 00114978520138070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender a ordem de citação do espólio (primeiro executado) na pessoa do segundo executado, devendo esta ocorrer na pessoa da viúva de Ali Abdel Aziz Ali Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora